Tribunal: TJMT
Processo: 1019365-11.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019365-11.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE ALEXANDRE DE ALMEIDA GUIMARAES - CPF: 046.932.441-47 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JACSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 388.544.418-64 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEVERSON ROCHA RAMOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE ALEXANDRE DE ALMEIDA GUIMARAES, JACSON JOSE DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NA FORMA TENTADA E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRONÚNCIA NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP E ART. 244-B, §2º, DA LEI 8069/90 – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA EXCLUSÃO –

SOBERANIA DOS VEREDICTOS –– CRIME CONEXO – APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – PRONÚNCIA CONFIRMADA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia, - a certeza do crime e os indícios da autoria - não há falar-se em despronúncia.

As qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação.

A decisão de pronúncia de delito da competência do Tribunal do Júri acarreta a submissão do crime conexo à análise do conselho de sentença, ressalvada a falta de justa causa em relação ao delito conexo, como ausência da materialidade do fato ou de indícios de autoria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1019365-11.2021.8.11.0000

RECORRENTE: JOSE ALEXANDRE DE ALMEIDA GUIMARAES, JACSON JOSE DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Jacson José dos Santos e José Alexandre Almeida Guimarães contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Penal cód. 606255, os pronunciou pela prática, em tese, dos delitos previstos no
art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, c/c art. 244-B, §2º, da Lei 8069/90.

Em suas razões recursais, ID. 107091456, a defesa sustentou inexistência de indícios mínimos para a pronúncia. Ressaltou que
“o único depoimento colhido em juízo não confirmou a possível conduta praticada pelos acusados”,
logo
“é evidente a ausência de elementos concretos produzidos em juízo e, assim, a decisão de pronúncia foi fundamentada em indícios colhidos em fase inquisitiva.”
(sic)
Pleiteou a despronúncia ou o afastamento da qualificadora.

Em contrarrazões, ID. 107091468, o Ministério Público refutou os argumentos da defesa e postulou a manutenção da decisão.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão de pronúncia, ID. 107091469.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento dos recursos, ID. 111040488.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE ALEXANDRE DE ALMEIDA GUIMARAES, JACSON JOSE DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recorrentes respondem por homicídio qualificado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima na forma tentada e corrupção de menores e pretendem, em síntese, a despronúncia ou a exclusão da qualificadora.

Quanto à inexistência de indícios mínimos para a pronúncia, vejamos o conjunto probatório dos autos.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“
Jacson José dos Santos, conhecido como ‘Jaco’, e José Alexandre Almeida Guimarães, vulgo ‘Zé Magro’
(...) em 5/1/2.012, por volta de 10h15min, em via pública, na Rua Marcelo Pereira, s/n, Jardim Sumaré, em Rondonópolis/MT, com unidade de desígnios e em coautoria e com a participação de dois inimputáveis, AJ dos S e D de AG, com uma faca, tentaram matar Kleberson Rocha Ramos, não se consumado o crime porque, após receber os primeiros golpes, a vítima conseguiu escapar e fugir do local, BO 146/2012.”

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Laudo de Lesão Corporal, p. 43-45, pelo Mapa Topográfico para Localização de Lesões, p. 47-48, termo de declaração da vítima, p. 37, todos do ID.
107088199
.

Quanto à autoria, o recorrente Jacson José dos Santos respondeu à autoridade policial que não conhecia a vítima e não possuía envolvimento com o crime.

(p. 61 do ID.
107088199
)

Por sua vez, o recorrente José Alexandre de Almeida Guimarães afirmou na delegacia que se recordava dos fatos, porém não teve nenhum envolvimento no crime, pois estava, na data dos fatos, com a perna quebrada. Informou que quem praticou o homicídio tentado fora Diego, Jacson e Alex Júnior, vulgo “Soró”. (p. 71 do ID.
107088199)

Os recorrentes Jacson José dos Santos e José Alexandre de Almeida Guimarães não foram interrogados em juízo por não terem sido localizados, sendo-lhes decretada a revelia.

A vítima Kleberson Rocha Ramos, ao ser ouvido na delegacia de polícia, narrou o que se segue:

“Que o declarante estava na data do fato 05-01-2012 em frente a casa dos suspeitos Diego e Alexandre juntamente com Jackson e vulgo Soró; Que, em determinado momento o declarante pediu o celular emprestado do suspeito Diego e ligou para sua esposa Edinamar para que a mesma fosse até o local; Que, em torno de 20 (vinte) minutos o declarante se retirou do local; Que, logo após o declarante sair do local os suspeitos Diego e Alexandre chegaram em sua casa (do declarante) dizendo que a esposa do declarante estava esperando o mesmo na casa do Leomar (que o declarante afirma ser uma boca de fumo no local); Que, o declarante saiu juntamente com os suspeitos Diego e Alexandre e ao chegar na casa de Leomar a esposa do declarante não estava no local; Que neste momento os suspeitos disseram ao declarante que a esposa do declarante havia chingado os mesmos por telefone [...]; Que, no momento em que o declarante estava conversando com a sua esposa ao telefone e neste momento chegaram os suspeitos Alexandre e Jackson e seguraram o declarante por trás e o suspeito vulgo Soró lhe desferiu 2 (dois) golpes de faca sendo os dois golpes no peito do lado direito; Que o declarante disse que conseguiu se soltar dos suspeitos e correr até a sua casa; Que ao chegar no local a prima do declarante Alessandra ligou para o SAMU e os mesmos compareceram e levaramo declarante para o pronto atendimento.” (sic
, p.

37 do
ID. 107088199)

A vítima não foi localizada para ser inquirida em juízo.

Edinamar Moraes dos Santos Martins, companheira
da vítima, relatou à autoridade policial e judicial:

“Que a declarante era convivente da vítima Kleberson Rocha Ramos na data dos fatos; Que a declarante informa que na data do fato 05/01/2012 recebeu uma ligação de um homem que se identificou como sendo ‘Soró’ e disse para que a declarante se a mesma tinha algo para passar para o mesmo em troca da dívida da vítima; Que a declarante afirma que respondeu que não tinha nada para repassar para malandro; Que após a negativa da declarante os suspeitos JOSÉ ALEXANDRE DE ALMEIDA GUIMARÃES (VULGO ZÉ MAGRO) e JACKSON JOSÉ DOS SANTOS ligaram novamente xingando a declarante, que a declarante não se recorda dos xingamentos desferidos pelos suspeitos e dizendo para que a declarante fosse até a casa da prima da vítima Alessandra para conversar com a vítima; Que após a declarante se dirigiu até a residência de Alessandra e ao chegar no local se deparou com a vítima com os ferimentos, que também fez contatos com o SAMU para prestar socorro à vítima; Que ao indagar a vítima sobre quem seria os responsáveis pelos ferimentos, a vítima respondeu que teria sido JOSÉ ALEXANDRE DE ALMEIDA GUIMARÃES (VULGO ZÉ MAGRO), JACKSON JOSÉ DOS SANTOS, ALEX JUNIOR DOS SANTOS (SORÓ) E DIEGO ALEXANDRE GUIMARÃES que teriam tentado contra a vida da vítima Kleberson Rocha Ramos.”
(
sic,
p. 23 e 24 do ID. 107088199)

“Foi uma tentativa. Convivemos ainda. Ele (vítima) é usuário de drogas, ainda é, álcool e droga. Recebi uma ligação de um homem que se disse chamar Soró, falou que Kleber havia sido morto num determinado ponto. Cheguei lá, mas ele não estava morto, tava machucado. Ele perguntou seu eu tinha dinheiro para pagar, dívida de droga com ele. Eu falei que não ia pagar nada dele, falei que não tinha nada para pagar para malandro. Zé Magro e Jackson ligaram pra mim xingando, sei que eram dois, pois eram vozes diferentes, falaram para eu ir e ver o Kleber na casa da Alessandra, prima dele. Fui até o local, Kleberson estava caído com um machucado no peito, eles tinham quebrado uma garrafa e socado no peito dele. Mas eu não conheço eles. Ele tava consciente, eu perguntei e ele disse ‘foi o Soró’, ele disse que o Zé Magro estava também.”
(relatório de mídia digital)

Nesse contexto, verifica-se que a versão da defesa encontra resistência no depoimento extrajudicial da vítima e nas declarações judiciais da companheira da vítima, motivo pelo qual caberá ao Tribunal do Júri decidir a controvérsia.

Assim, o conjunto probatório não permite a despronúncia dos recorrentes, porquanto estão presentes a certeza do crime e os indícios da autoria.

Outrossim, a decisão de pronúncia reveste-se de simples juízo de probabilidade, na qual não se faz indispensável a certeza da culpabilidade do acusado, mas apenas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria.

Ademais, não há na pronúncia confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Tribunal do Júri, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Desse modo, sendo o conselho de sentença o juiz natural da causa, deve ser dado a este a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos, motivo pelo qual agiu com acerto o magistrado ao pronunciar os recorrentes.

No tocante à qualificadora

disposta no inciso IV do § 2º do art. 121 do CP, só seria viável sua exclusão se manifestamente incabível e improcedente.

Todavia, constatam-se nos autos e no decreto de pronúncia, indícios da configuração da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Transcreve-se, por oportuno, a fundamentação da decisão neste ponto:

“2.3.2. Da qualificadora.

Pois bem, a denúncia narra que os acusados teriam incorrido na prática do delito de tentativa homicídio, com a seguinte qualificadora: recurso que dificultou a defesa da vítima e o elemento da surpresa (121, §2º, IV), pois vincula-se ao motivo ensejador da ação homicida perpetrada pelos réus.

Entendo necessário registrar que em relação às qualificadoras apontadas na denúncia, segue o mesmo posicionamento, que em caso de indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, devem ser apreciadas pelos aos Srs. Jurados, pois constitucionalmente somente estes tem o poder de declarar a não existência de uma qualificadora, pois, quanto às qualificadoras também vige o princípio in dubio pro societatis.

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA POR MOTIVO FÚTIL. INVIABILIDADE. MATÉRIA A SER DISCUTIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.2. A decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às qualificadoras do homicídio, conforme estabelece o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.3. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias.4. Hipótese em que o acórdão impugnado fundamentadamente faz referência às provas que indicariam que os crimes teriam sido praticados por motivo fútil, o que torna imperioso a manutenção da referida qualificadora, cabendo ao juiz natural da causa o exame dos fatos a justificar a sua incidência, sob pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri.5. Habeas corpus não conhecido. STJ – 5ª Turma – HC 228924/RJ – Rel. Min. Gurgel de Faria – julg. 26/05/2015, pub. DJe 09/06/2015.

Relata a exordial acusatória que fora utilizado de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, nesse sentido, foram apresentados a este Juízo indícios de que a vítima fora surpreendida pelo ataque.

A vítima fora atingida quando realizava uma ligação para a sua companheira, momento em que foi segurada e atingida por golpes de faca. Pois bem, das provas produzidas nos autos, verifica-se que o elemento que dificultou a defesa da vítima se mostra presente. Assim, não é despiciendo concluir, a princípio, que a vítima foi surpreendida pela ação dos réus e de dois menores, sem que pudesse oferecer qualquer espécie de defesa.

Desse modo, no que tange a qualificadora acima, seguindo o mesmo posicionamento, considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, esta também devem ser apreciadas pelos aos Srs. Jurados.”
(sic)

Nesse contexto, havendo um mínimo suporte probatório, como há, deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer tal análise.

Ademais, a defesa não produziu nenhuma prova que evidenciasse que a incidência da mencionada qualificadora fosse manifestamente improcedente.

Desse modo, inadmissível, neste momento, proceder à exclusão da mencionada qualificadora, a qual deverá ser mantida para apreciação da Corte Popular, em razão da amplitude de acusação e defesa em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Por derradeiro, o
magistrado, ao concluir pela pronúncia do crime doloso contra a vida, constatou a existência da materialidade e de indícios de autoria quanto ao crime conexo – corrupção de menores. Confira-se:

“Para análise deste tipo penal, necessário ter em mente que, na época dos fatos, Alex Junior dos Santos e Diego de Almeida Guimarães, que participaram do delito em conjunto com os denunciados, eram menores de 18 anos.

Neste sentir, os documentos de fls. 18 e 19, comprovam que Alex Junior dos Santos e Diego de Almeida Guimarães, tendo 17 e 16 anos de idade, respectivamente. Desta feita, não restam dúvidas da menoridade penal dos envolvidos.

Assim há elementos robustos da possibilidade da ocorrência do delito de corrupção de menores, praticado pelos acusados, uma vez que restou demonstrado nos autos que, em conjunto, atacaram a vítima, deixando este magistrado de repetir todos os fundamentos que foram lançados anteriormente, por amor à brevidade.”

Com efeito, a decisão de pronúncia de delito da competência do Tribunal do Júri acarreta a submissão do crime conexo à apreciação do conselho de sentença, ressalvada a falta de justa causa em relação ao delito conexo, como ausência da materialidade do fato ou de indícios de autoria. O que não é a hipótese destes autos.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. CRIME CONEXO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMERSÃO VERTICAL. VALORAÇÃO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

1. "Admitida a imputatio acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular. [...] O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto" (EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018).

2. Incorre, pois, em ofensa ao art. 78, I, do Código de Processo Penal e à consolidada jurisprudência desta Corte Superior a decisão unipessoal ou, como in casu, o acórdão que, para absolver sumariamente ou impronunciar o acusado da prática de crime de fraude processual conexo a crime(s) doloso(s) contra a vida, arrimado na incidência do princípio da consunção imerge verticalmente sobre os elementos de prova produzidos nos autos (AgRg no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018).

3. O reconhecimento da incidência do princípio da consunção entre os crimes de ocultação de cadáver e de fraude processual, conexos ao delito de homicídio, deve ser realizado na absoluta competência do Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida, mediante a valoração da prova.

4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença de pronúncia.”
(REsp 1896478/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a pronúncia de
Jacson José dos Santos e José Alexandre Almeida Guimarães
pela prática, em tese, dos delitos previstos no
art.
121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, c/c art. 244-B, §, da Lei 8069/90.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022